Tribunal: TJDFT
Processo: 0716163-87.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente porque os fatos ocorrem em um contexto de intimidade e clandestinidade, sem a presença de testemunhas.
2. Mesmo diante dos aspectos peculiares do tratamento dado aos crimes praticados no contexto de violência de gênero, a palavra da vítima deve se amparar em um substrato probatório mínimo, a fim de resguardar o princípio constitucional da presunção de inocência em favor do réu (CF/88, art. 5o, LVII).
3. O Juiz deve formar sua convicção com base na prova produzida sob contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação (CPP, art. 155).
4. Fotografias produzidas na fase inquisitorial, sem perícia técnica ou confirmação de autenticidade, não constituem, por si só, prova idônea para comprovar a materialidade do crime de lesão corporal.
5. A palavra da vítima, embora relevante em crimes de violência doméstica, não pode, isoladamente, fundamentar a condenação sem respaldo técnico ou testemunhal.
6. A conduta do réu, que admite ter puxado os cabelos da vítima e batido sua cabeça na parede, autoriza a desclassificação do crime de lesão corporal qualificada para a contravenção penal de vias de fato (Decreto-lei no 3.688/1941, art. 21).
7. Quanto ao crime de ameaça (CP, art. 147), os relatos da vítima são coerentes e harmônicos, evidenciando promessa séria de mal injusto e grave, com repercussão emocional e solicitação de medidas protetivas.
8. A pena definitiva foi fixada em 1 mês e 10 dias de detenção para o crime de ameaça e 45 dias de prisão simples para a contravenção de vias de fato, em regime aberto, sem substituição por pena restritiva de direitos ou suspensão condicional.
9. Mantida a indenização por danos morais no valor de R$ 500,00, conforme art. 387, IV, do CPP, diante da angústia e temor causados à vítima.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.